Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710143-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: VIVIANE COUTO DESPACHO Intime-se o agravado, Ruber Marcelo Sardinha, para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC/2015 1.019 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator